Tribunal: TJSP
Processo: 2324347-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Imóveis. Nomeação de perito para a avaliação. Trabalho que dispensa conhecimentos específicos e que pode ser facilmente realizado por oficial de justiça em observância ao disposto nos arts. 154, V e 870, do CPC. Recurso provido.